Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020761-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (RECORRENTE), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1020761-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Edysio Storch Caetano

Embargada(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo “a quo” que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois a sentença detém a premissa de que todos os cartões de embarque são físicos e em papel, todavia, no caso em apreço utilizou-se cartão de embarque digital, o qual não possui mais acesso, pois expirou após a utilização.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que a sentença seja reformada condenando a empresa Embargada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente intimada a Embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, contudo destaco que não cabe a este magistrado, neste momento analisar as razões que levaram o relator daqueles autos a realizar a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Ademais, destaco que no voto embargado, constaram os fundamentos que formaram o meu convencimento acerca da matéria atinente ao caso:

“Importante registrar que o autor afirmou em razões recursais que “não existe cartão de embarque de um voo que foi cancelado e remarcado dia antes”.

Ocorre que para conseguir adentar a sala de embarque é imprescindível a presença do cartão, sem ele, sequer se permite a entrada no recinto, quanto mais proceder ao efetivo embarque na aeronave. Assim, não procede a alegação de inexistência de cartão de embarque.

Outrossim,
a menção de códigos localizadores e números de protocolos, sem a prova principal da existência do atraso informado,
não são suficientes a demonstrar que o voo não chegou na data e horário originalmente contratado.

Desta forma, sem o bilhete (ou outra prova) comprovando o horário de chegada ao destino, não há como identificar o nexo de causalidade com o suposto atraso no voo (dano) para configurar a responsabilidade da recorrida
.

Registra-se que
a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado
”.

Diante disto, cumpre ressaltar que, em que pese a alegação do Embargante de que utilizou de cartão de embarque digital, não trouxe outras provas, ainda que mínimas, dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023